Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS NA DATA DO ÓBITO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração interpostos pela autora, em face do acórdão n. 1971349, alegando a ocorrência de omissão e contradição quanto à exoneração automática dos alimentos, reconhecimento incidental de união estável e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o acórdão embargado ignorou jurisprudência pacífica que reconhece que a percepção de alimentos pelo ex-cônjuge no momento do óbito do instituidor, permite o rateio do benefício entre os beneficiários, porquanto com a morte do instituidor, cessou aquela relação jurídica e surgiu uma nova, de natureza previdenciária, regulada por legislação específica.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. As razões recursais apresentadas evidenciam o inconformismo da embargante quanto às questões de mérito. Contudo, não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente o mérito da controvérsia, ao concluir que a pensão era indevida. Isso porque a embargante mantinha união estável, condição que afasta o direito à pensão, conforme estabelecido no divórcio havido entre as partes. Assim, não se aplica ao caso a Súmula 358 do STJ, que trata da exclusão de filho beneficiário de pensão ao atingir a maioridade, situação diversa da analisada nos presentes autos. Ademais, os julgados inseridos no id.70928410 não tem força para modificar o decisum por serem passíveis de recurso.
4. Desse modo, não há vício no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
5. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.